Tribunal: TJSP
Processo: 1022807-95.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM A CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO AUTOR AO CONTRATAR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS E SAQUES. RELAÇÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM A CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO AUTOR AO CONTRATAR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS E SAQUES. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação contra banco réu, envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado e descontos em benefício previdenciário. O autor alega não ter contratado o cartão e requer a declaração de inexistência do negócio, restituição em dobro do indébito e reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado e a necessidade de realização de perícia documentoscópica/grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo considerou desnecessária a perícia, pois as provas apresentadas pelo réu foram suficientes para legitimar a contratação.
4. A contratação foi firmada por meio de Cédula de Crédito Bancário, com assinatura eletrônica, conforme permitido pela legislação vigente. Não há vício de consentimento comprovado.
5. Divergência entre o número constante na cédula indicada no contrato e no extrato de benefício do INSS não demonstra qualquer adulteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado pode ser validada por assinatura eletrônica. A ausência de vício de consentimento afasta a nulidade do contrato.

Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 355, caput e inciso I; art. 370; Código Civil, art. 104, art. 107; Lei no 10.931/2004, art. 29; Lei no 10.820/03, art. 6o, §5o.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1009987-77.2023.8.26.0506, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2023; TJSP, Apelação Cível 1024364-65.2023.8.26.0114, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2023; TJSP, Apelação Cível 1001668-17.2022.8.26.0196, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1021515-30.2021.8.26.0005, Rel. Hélio Nogueira, 23a Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2022; TJSP, Apelação Cível 1000057-45.2023.8.26.0438, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1000106-05.2023.8.26.0077, Rel. Miguel Petroni Neto, 21a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2024.